Tribunal: TJPA
Processo: 0802640-89.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802640-89.2022.8.14.0006

APELANTE: ALESSANDRO SOUZA MONTEIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À INCAPACIDADE. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou concessão de aposentadoria por invalidez, sob fundamento de inexistência de incapacidade laborativa.

2.

O autor sofreu acidente de trabalho com múltiplas fraturas. Sustenta persistência de limitações funcionais. O INSS alegou ausência de incapacidade conforme laudo pericial judicial. Sentença baseou-se na perícia oficial, reconhecendo que as sequelas não comprometem a capacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as limitações funcionais decorrentes de acidente de trabalho justificam o restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou a concessão da aposentadoria por invalidez, à luz do laudo pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação. O auxílio-doença exige incapacidade temporária por mais de 15 dias.
5. O laudo pericial foi conclusivo ao afastar a existência de incapacidade total ou parcial. Embora o autor apresente sequelas, estas não inviabilizam o exercício de atividade laboral, conforme constatado em exame técnico.
6. A perícia judicial possui presunção de imparcialidade e prevalece sobre documentos particulares, nos termos do art. 464, § 2º, do CPC. Inexistem vícios que justifiquem nova perícia.
7. A sentença fundamentou-se em prova técnica idônea, sendo legítima a negativa dos benefícios previdenciários pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de benefício por incapacidade exige comprovação técnica de incapacidade total e permanente ou temporária relevante.

2. A perícia judicial devidamente fundamentada prevalece sobre documentos médicos unilaterais. 3. A existência de sequelas físicas não caracteriza, por si só, incapacidade laborativa.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0802640-89.2022.8.14.0006.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALESSANDRO SOUZA MONTEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Auxílio-doença acidentário ou concessão de aposentadoria por invalidez
, ajuizada pelo apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor foi acometido por acidente de trabalho em 2021, quando, trabalhando como pintor sofreu queda de um telhado, resultando em múltiplas fraturas (fêmur esquerdo, ulna esquerda, escafoide e rádio direito, cabeça do rádio esquerdo), que teriam acarretado incapacidade para suas atividades habituais.

Afirmou ter recebido auxílio-doença acidentário (B91) até 17/11/2021, quando o benefício foi cessado.

Sustentou que permanece incapacitado para o trabalho, com limitações físicas que inviabilizam suas funções habituais, e requereu o restabelecimento do benefício ou a concessão da aposentadoria por invalidez, juntando laudos médicos e documentos que apontariam limitações funcionais persistentes.

O INSS apresentou Contestação, sustentando que o laudo pericial judicial atestou consolidação das fraturas, preservação significativa da força e da capacidade funcional, e inexistência de incapacidade laborativa total ou temporária.

Sobreveio a sentença julgando improcedente o pedido, com base no laudo pericial, por entender que o autor, embora com limitações parciais, está apto ao trabalho, desde que observadas adaptações.

Inconformado, o autor interpôs a presente Apelação cível argumentando haver contradições no laudo, afirmando que o perito apontou limitações de movimentos e, ao mesmo tempo, concluiu pela ausência de incapacidade.

Defendeu que não houve reabilitação profissional e que as limitações decorrentes das fraturas impedem o retorno ao trabalho.

Dito isso, requereu a reforma da sentença para concessão da aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que não restou comprovada a incapacidade total ou temporária que ensejasse a concessão dos benefícios pleiteados.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia cinge-se à análise da existência de incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho, apta a justificar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou a concessão da aposentadoria por invalidez.

De início, importa destacar que, conforme reiterada jurisprudência pátria, a concessão de aposentadoria por invalidez exige a demonstração inequívoca da incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral, bem como a impossibilidade de reabilitação do segurado para outra atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91.

No caso, o laudo pericial concluiu que, embora o autor apresente sequelas e limitações de mobilidade em decorrência das fraturas sofridas, não restou caracterizada incapacidade total e permanente. O perito destacou que embora o periciado apresente limitações de movimentos em 3º quirodáctilo, antebraço, cotovelo e joelho, as referidas não se revelam incapacitantes, haja vista que o apelante possui força muscular preservada, mobilidade satisfatória e condições de exercer atividades laborais, não havendo impedimento ao desempenho de funções laborativas.

Pontuou ainda que, “
o fato de periciado apresentar sequelas do trauma ou da doença, não significa que o mesmo tenha, obrigatoriamente, incapacidade para a função que exerce. Sequelas podem ser apenas estéticas ou residuais, com manifestações esporádicas como dor e edema e não determinam invalidez
.”

Dito isso, destaco que nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Já o auxílio-doença, previsto no art. 59 da mesma lei, pressupõe incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

Desta feita, ausente prova técnica apta a demonstrar a efetiva redução da capacidade laboral, inexiste o direito aos benefícios pleiteados.

Embora o recorrente afirme haver contradições no laudo, é pacífico que a mera existência de sequelas ou limitações parciais não configura, por si só, incapacidade total ou temporária para o trabalho, sendo imprescindível comprovar que tais limitações inviabilizam a atividade profissional ou outra compatível. Não bastam meros incômodos ou desconfortos eventuais para configurar a redução exigida pela norma previdenciária, sob pena de ampliar indevidamente o alcance do benefício, banalizando a natureza indenizatória do auxílio-acidente.

Em assim sendo, a existência de sequelas anatômicas ou relatos subjetivos de dor não bastam para configurar a redução da capacidade laborativa juridicamente relevante, devendo esta ser concreta, comprovada e com reflexos efetivos na performance laboral, o que, repiso, não restou comprovado nos autos.

Ademais, é cediço que a prova pericial judicial goza de presunção de imparcialidade e prevalência sobre atestados particulares, por se tratar de exame produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme disciplina o art. 464, § 2º, do CPC. Os documentos médicos unilaterais, por sua vez, possuem natureza meramente declaratória e não têm o condão de infirmar a conclusão técnica produzida em juízo, especialmente quando ausentes elementos objetivos de divergência metodológica.

A perícia oficial consignou os aspectos essenciais ao deslinde da controvérsia, utilizando-se de anamnese/exame físico, análise documental e do histórico laboral do periciado, respondendo esclarecidamente e categoricamente pela ausência de incapacidade ou mesmo de redução do desempenho laborativo.

Inobstante a invocação dos arts. 370 e 480 do CPC para defender a necessidade de realização de nova perícia, tais dispositivos somente se aplicam quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. No caso concreto, o laudo respondeu de forma técnica e objetiva a todos os quesitos, consignando que, embora existam limitações, não há incapacidade laborativa.

A pretensão de nova perícia configura mera tentativa de rediscutir a prova já produzida, o que não se admite, pois a perícia judicial goza de presunção de imparcialidade e prevalência sobre atestados médicos particulares. Não há qualquer vício técnico, omissão ou contradição no laudo que justifique a repetição da prova, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa.

A sentença recorrida apreciou corretamente os fatos e o direito, concluindo pela ausência de incapacidade laborativa e, consequentemente, pela inexistência de direito ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou à aposentadoria por invalidez.

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025